Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA.

1. No âmbito de situações de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando apresenta os fatos de forma firme e coerente e corroborada pela prova pericial.

2. Para a caracterização da legítima defesa, é necessário que o agente tenha reagido a uma agressão injusta, atual ou iminente contra direito próprio ou alheio, e que essa reação tenha sido feita com os meios necessários e que esses meios tenham sido usados de forma moderada.

3. Não há que se falar em fixação do regime aberto se o réu, além de ser reincidente, ostenta maus antecedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.